Tribunal: TJDFT
Processo: 0749135-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Processo : 0749135-31.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 188444297e declaratórios rejeitados ao id. 213326835 dos autos originários n. 0004266-32.1998.8.07.0001) que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal e indeferiu eventuais requerimentos, com base no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021. O agravante observa que o Provimento n. 13/2012 da Corregedoria da Justiça, atualizado pelo Provimento n. 69/2023, determina o arquivamento, sem baixa, das execuções fiscais, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 35.828,39. Alega que “houve determinação de arquivamento do feito, tomada de ofício, sem comprovação de que o débito consolidado estivesse abaixo do patamar estabelecido pelo Provimento n. 13/2012 da Corregedoria da Justiça”. Aduz, no entanto, que comprovou nos autos que o débito consolidado era de R$ 37.416,83 na data da decisão agravada. Salienta que “o débito consolidado permanece em patamar superior à alçada do Provimento n. 13/2012 da Corregedoria da Justiça”, inexistindo razões para arquivamento. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade do direito, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento deste recurso. Com efeito, simples alegação de que “a Fazenda Distrital necessita, portanto, de pronta atuação, em ordem a garantir o crédito público, o que vem sendo obstado pelo Juízo de origem”, não evidencia a urgência necessária que não possa aguardar o julgamento pelo Colegiado. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator